Tribunal: STF
Processo: HC 271289
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Fraude à licitação e falsificação de documento público. Negativa de Prestação jurisdicional. Inocorrência. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hélio Trevisan contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.077.595/SP (evento 7).

O paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 96, III, da Lei nº 8.666/1993 (fraude à licitação) e no art. 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público).

No presente writ, a defesa sustenta a absolvição do paciente ante a atipicidade de conduta, em razão de erro sobre elementar do tipo. Argumenta que o paciente foi vítima de esquema de estelionato perpetrado por terceiro. Alega que “por ocasião do julgamento da apelação, a defesa técnica anterior não logrou êxito em juntar, no momento processual adequado, as provas robustas que corroboravam a versão do paciente”. Afirma que, com a constituição do atual patrono, a Defesa juntou documentos novos em sede de embargos de declaração à apelação defensiva e, posteriormente, em sede de revisão criminal, os quais, todavia, não foram apreciados. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para cassar as decisões das instâncias anteriores, determinando-se ao Tribunal Estadual que prossiga no julgamento da revisão criminal.

É o relatório. Decido.

O  ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. As questões em torno do pedido de absolvição do tipo penal em decorrência à juntada de prova nova não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 
2. Agravo regimental desprovido.”	

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
 
O Tribunal de Justiça local, ao rechaçar as teses defensivas em sede de revisão criminal, consignou que (evento 9):

“(...)
No caso, o peticionário sustenta o cabimento da revisão criminal em decorrência da documentação juntada às fls. 134/301.
Sem razão. 
Conforme denúncia nos autos 0004306-47.2017.8.26.0024 (fls. 40/43 dos autos 2335533-39.2025.8.26.0000), o peticionário foi condenado por infração ao art. 96, III, da Lei 8.666/1993, e ao art. 297, caput, do Código Penal porque “fraudou, em prejuízo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, licitação instaurada para aquisição de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente, entregando uma mercadoria por outra” e “falsificou, no todo ou em parte, documento público, ou alterou documento público verdadeiro, consiste no 'Certificado de Registro de Produto'”.
Em relação à imputação de falsificação de documento público, alega ter sido enganado por Guilherme Forte Becego e, para comprovar sua alegação, juntou cópia dos autos 0048215- 95.2016.8.26.0050, 1001574-39.2018.8.26.0025 e 0001858-77.2019.8.26.0268, demonstrativos de que “já era investigado em procedimento criminal por idêntico modus operandi” e “demandado por práticas análogas”.
Ocorre que, a tese não é nova e foi apresentada nos autos de origem desde a resposta à acusação:
“Quanto a falsificação, no todo ou em parte, documento público, ou alteração de documento público verdadeiro, consistente no Certificado de Registro do Produto, é preciso deixar bem claro, que o acusado foi vítima da prática de estelionato em tese, pois, para a entrega do leite pasteurizado homogeneizado integral era necessário estar com a devida embalagem contendo o Registro no órgão Estadual 'CIPOA' e sendo de praxe que, para obter-se o referido registro no 'CIPOA' seriam realizados por profissionais como: arquitetos, veterinários e produtores de embalagens e o acusado contratou o profissional de nome Guilherme, pelo telefone de número 11 94229-107, o qual apresentou-se como competente para agilizar todo o procedimento e cobrou para tal serviço o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, no dia 07/12/2016, o acusado depositou na conta da esposa de Guilherme , Diane Witzel, a referida quantia. Após o pagamento, a pessoa de Guilherme demorou alguns dias para passar os números do registro e o fez após, várias cobranças, passou os números do certificado como sendo : 044/480 e 044/481, então, de posse desses números, o acusado providenciou imediatamente, as embalagens, acreditando fielmente, que tais números eram verdadeiros e estavam devidamente registrados e que de fato, foram fornecidos pelo 'CIPOA', no entanto, após alguns meses, o acusado começou a ser questionado por estar utilizando os números de registro emitido pelo 'CIPOA', como falso, o que gerou inúmeros transtornos, tanto que, o acusado registrou o B.O de número 478/2017, na Delegacia de Polícia da cidade de Dracena, para apurar eventual prática de crime de estelionato por ele sofrido ( doc. Anexo). Importante, deixar bem claro ainda, que o acusado foi vítima, sendo enganado quanto a questão dos números do 'CIPOA' existentes nas embalagens do produto produzido por Laticínio Trevizan e entregue na referida penitenciária. 
Nesse sentido, o acusado não falsificou e nem adulterou, no todo ou em parte, documento público, consiste no 'Certificado de Registro de Produto'.” (fls. 1506/1507 dos autos de origem).
“HELIO TREVIZAN, já qualificado nos presentes autos, feito acima, que lhe move a justiça Pública, em trâmite por este honrado juízo e cartório respectivo, via de sua advogada que esta ao final subscreve, vem respeitosamente requer a juntada do relatório correspondente ao Inquérito Policial de número 144/2017, tendo o réu como vítima dos fatos noticiados e objeto da presente ação penal, no qual houve o indiciamento indireto de Guilherme Fontes Becego , conforme se vê dos documentos inclusos.” (fl. 1812 dos autos de origem)
Além do mais, não pode-se afirmar que o acusado Hélio Trevizan, foi quem praticou os crimes descritos na denúncia, visto que , especificamente na questão de falsificação , no todo ou em parte de documento público, ou alteração de documento público verdadeiro, no ' Certificado de Registro de Produto, pois de fato o que ocorreu , foi que , conforme depoimento prestado pelo acusado na fase de inquérito policial para apurar a prática de estelionato, por Guilherme Becego e juntado aos autos e em juízo: de fato é um dos sócios da empresa Laticínios Trevizan- Indústria e Comércio, situado na cidade de Dracena- SP e no mês de dezembro de 2016, o referido Laticínio iria participara de licitações públicas junto as Penitenciarias da região para o fornecimento de Leite Pasteurizado Integral e Homogeneizado, sendo que para este tipo de leite homogeneizado precisaria ser envasados em embalagens registradas junto ao órgão CIPOA, situado na cidade de Campinas- SP.; sendo comum que este tipo de processo para a obtenção do registro na embalagem seja feito por profissionais , tais como: arquitetos, veterinários e engenheiros e produtores de embalagens e como precisavam de agilidade no processo ficaram sabendo que a pessoa de Guilherme Fortes Becego, engenheiro sanitarista, residente na cidade de são Paulo e que este poderia agilizar e organizar os processos junto ao órgão estadual CIPOA.
Alegou ainda, que entrou em contato com Guilherme pelo celular de número 11-94229-1073, sendo que Guilherme se prontificou a agilizar o processo junto ao CIPOA de Campinas; Para fazer o trabalho Guilherme cobraria o valor de R$ 5.000,00; no dia 07 de dezembro de 2016 foi efetuado o depósito a Guilherme, sendo este na conta de sua esposa Diana Wetzel ( fls. 1644). O restante seria depositado tão somente após a obtenção do certificado que iria ser solicitado e por conseguinte concedido; após o primeiro depósito, Guilherme a pessoa de Guilherme passou a lhes enrolar, não entregando o documento, conforme combinado; sendo pressionado Guilherme, mesmo não entregando o certificado, passou os números de registros como se fossem os corretos, sendo estes 044/480 e 044/481. Acreditando que estes números seriam os números corretos o Laticínio, então, passou a usá-lo nas embalagens da empresa. Passados alguns meses começaram a ser acionados na Justiça pelas Penitenciarias por estarem utilizando números de registros do CIPOA que seriam de outras empresas ; após estes fatos mais precisamente em fevereiro de 2017, Guilherme afirmou que o certificado estaria pronto , tendo inclusive sido efetuado mais um depósito no valor de R$ 500,00 e após tal deposito, Guilherme lhe mandou o certificado via e-mail e após a empresa verificar , este certificado enviado por Guilherme junto a os órgãos competentes foi constatado que também, o certificado enviado era falso e que não existia no CIPOA nenhum registro em nome do Laticínio Trevizan com produto leite homogeneizado e portanto, o acusado na condição de ´sócio do Laticínio Trevizan , retirou imediatamente de circulação o leite Pasteurizado Integral e Homogeneizado; mas permaneceu com o fornecimento do leite Pasteurizado Integral, pelo qual tem o devido registro no CIPOA.
O acusado alegou em seu interrogatório que a exigência do edital do leite Pasteurizado Integral e Homogeneizado, foi retirado dos futuros editais e retornou nos editais e até a data de hoje, o fornecimento de leite Pasteurizado Integral.
O acusado quando prestou depoimento na fase de inquérito policial de número 144/2017, instaurado em face de Guilherme Becego por estelionato, junto a Delegacia de Polícia de Dracena e juntado nos autos, ás fls. 1640 a 1763, alegou que a contratação de Guilherme Becego se deu por indicação de outras empresas do setor e que por isso, acreditou que Guilherme seria uma pessoa de boa índole!
Guilherme Fortes Becego, encontra-se em lugar incerto e não sabido, sendo assim, indiciado indiretamente pela prática de estelionato, conforme se vê de cópias do Inquérito Policial de número 144/2017, juntados aos autos ás fls. 1813/1816.
Nesse sentido e diante do inquérito Policial instaurado resta devidamente comprovado que o acusado Hélio Trevizan, não praticou o crime noticiado na denúncia, no que tange a falsificação ou alteração de documento público, sendo portanto, vítima de estelionato praticado por Guilherme Fortes Becego, o qual o enganou completamente ao afirmar e enviar o número e documento falso como verdadeiro. Tanto é verdade, que o acusado Hélio realmente efetuou o depósito na conta da esposa de Guilherme Fortes Becego, depósito este comprovado nos autos ás fls. 1644, comprovando assim, a sua efetiva contratação, visto que o acusado não teria outro motivo para realizar o depósito em nome da esposa de Guilherme Fortes Becego, visto ser este engenheiro sanitarista e desenhista industrial, o que comprova a sua habilitação para exercer o trabalho de regularização de processos junto ao CIPOA de Campinas!” (fls. 1838/1841 dos autos de origem)
“É preciso mais uma vez, apresentar outro equívoco da sentença, ao alegar que não merece guarida a alegação do apelante de que a contrafação do documento teria sido realizada por terceiro estranho ao processo, posto que tal fato não foi comprovado por nenhum meio, restando isolado nos autos. Ora, com todo o devido respeito, mas pelo contrário, foi sim, juntado nos presentes autos, o Inquérito Policial de número 144 de 2017 'capa a capa' as fls. 1640 a 1763; 1813 a 1816, no qual houve o indiciamento de Guilherme Fortes Bocego, cujo, Inquérito tramitou pela Delegacia de Polícia de Dracena e restando devidamente comprovado que, o apelante foi vítima de estelionato, tanto é verdade, que Guilherme foi indiciado ! 
Portanto, não houve, por parte do apelante, a tentativa de esquivar-se de eventual responsabilização penal. Ademais, pelo contrário, o apelante não teria condições de suspeitar da conduta do terceiro Guilherme Fortes Bocego, visto que, a regularização não tratava-se de um novo produto e sim um produto derivado ao já produzido, envazado e comercializado pelo Laticínio Trevizan que é justamente o leite homogeneizado, sem a ocorrência de descaracterização de tal produto; sendo assim, um produto derivado do Leite Pasteurizado Integral, pela empresa já comercializado há muitos anos, É evidente que por questão da lógica das coisas, seria mais rápido o registro, pois era somente necessário comprovar que o equipamento adquirido era capaz de' quebrar' as moléculas de gordura do leite, sem alterar suas características de leite pasteurizado integral. 
Assim, os fatos, ora apresentados nos autos e contrapostos na presente peça processual, são circunstâncias mais que suficientes para excluir a pena ou isentar o apelante do crimes de falsificação de documento público, visto que, foi vítima de estelionato praticado por um terceiro de nome Guilherme Fortes Bocego, o qual apresentou todas as credenciais para tal tarefa , fls. 1646 a 1648. Tanto é verdade que realizou a contratação com o efetivo pagamento, conforme comprova as fls. 1646 a 1648 dos autos, inclusive, este terceiro, possui com várias empresas abertas em seu nome para tal finalidade, o que leva a dar crédito de sua atuação, repise-se!
[...] Em sendo outro o entendimento de Vossas excelências, que não seja a absolvição do apelante, que seja revista a dosimetria da pena, quanto ao do crime de falsificação de documento público, que em relação a este crime, o apelante de fato não o praticou, pois foi vítima de ato de terceiro, no caso em questão, a pessoa de Guilherme fortes Bacego, haja vista, que se apresentou com as devidas credencias e competência para a realização de tal ato de regularização de produtos junto ao SIPOA fls. 1645 a 1647 dos autos, inclusive, com várias empresas registradas em seu nome e ainda, foi instaurado o respectivo Inquérito Policial juntado nos autos, ás 1640 a 1763 dos autos, inclusive com o seu respectivo indiciamento pela prática de estelionato, ás fls. 1813 a 1816 , elementos que comprovam , que de fato fora vítima de estelionato. Inclusive, não foi o apelante quem realizou a falsificação do registro de um dos produtos previstos no edital a serem produzidos, envazado e comercializado pela sua empresa Laticínio Trevizan, justamente, porque de fato contratou este terceiro para a tal regularização, tanto é verdade que fez o pagamento, conforme se vê ás fl. 1644 a 1646 dos autos, com o efetivo depósito em conta bancária da esposa deste terceiro, ora contratado, que seja outra a pena a ser aplicada.” (fls. 1892/1893 e 1895/1896 dos autos de origem)
Nesse ínterim, o embargante, ao perceber que não conseguiria obter o certificado de registro de produto junto ao Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA) por conta própria pois, como ele próprio declarou, este demoraria cerca de 6 (seis) meses para sua obtenção, passou a procurar por profissionais que conseguissem agilizar a obtenção de referido certificado, diretamente na sede do CIPOA em Campinas-SP, quando um outro empresário da cidade de Dracena indicou o Sr. Guilherme Fortes Becego, profissional que garantia conseguir referido certificado em cerca de 30 (trinta) dias corridos.
Desta feita, seguro de que tudo caminhava para a consecução dos objetivos, o embargante participou de diversas licitações para a entrega do leite integral pasteurizado homogeneizado, conforme exigiam os diversos editais de licitação, dentre elas, a licitação que deu início à presente ação penal, tendo se sagrado vencedor em diversas delas.
Conforme documentação juntada às fls. 1.640/1.763, tão logo o embargante tomou conhecimento de que o certificado que lhe foi fornecido era falso, registrou boletim de ocorrência contra o verdadeiro criminoso, inclusive indicando o número de telefone pelo qual se comunicavam (11 94229-1073), bem como todos os elementos que dispunham para a identificação dele. Veja que até mesmo o nome da esposa do estelionatário e a conta bancária em que foi depositado os valores (em nome desta) foram comprovados (fls. 1.644).
Infelizmente, a ilustre defensora anterior do embargante não agiu com a mais refinada técnica, deixando de apresentar os documentos que dispunha o embargante no momento oportuno (artigo 396-A, CPP), mas é fato que referidos documentos constam dos autos e podem e devem ser apreciados por esse Poder Judiciário, uma vez que comprovam, data maxima venia, o injusto deslinde dado à presente demanda.
Embora não seja o momento oportuno para se apresentar novos documentos, mas por se tratar de documentos que vem a robustecer o que já foi alegado em diversas oportunidades, isto é, que o embargante foi vítima de um crime de estelionato e que jamais agiu com dolo para a prática de qualquer conduta criminosa, verifica-se nos documentos anexos, dos autos da ação penal nº 0048215-95.2016.8.26.0050, em trâmite perante a 27ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Conforme denúncia oferecida naqueles autos, o réu Guilherme Fortes Becego, 'entre os dias 27 de junho de 2014 e 10 de maio de 2016 [...] obteve, para si, vantagem ilícita consistente na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em prejuízo da empresa 'Avícola e Abatedouro Mehadrin Ltda', induzindo em erro o sócio proprietário Manuel Jankivits, mediante o artifício a seguir descrito.'
E prossegue: 
[...] 
Também se assemelha ao presente caso o número de telefone que a vítima da referida conduta criminosa, Sr. Manuel Jankovits, informou que utilizava para entrar em contato com o estelionatário Guilherme Fortes Becega, quais sejam: 11 94559- 4241 e 94229-1073.
Outro ponto que demonstra a veracidade da versão trazida pelo embargante acerca do referido certificado consta das informações sobre vida pregressa do lá réu Guilherme, onde afirma que sua companheira àquela época (10/05/2017) seria Diane Witzel, o que vai ao encontro do quanto comprovado às fls. 1.644 destes autos. 
Além disso, conforme fotocópias anexas, o referido estelionatário é demandado em duas outras ações de natureza cível (processo nos 1001574- 39.2018.8.26.0025 e 0001858-77.2019.8.26.0268) por fatos semelhantes ao quanto afirmado pelo embargante e pela vítima constante do processo criminal acima mencionado, conforme cópias anexas.
3 - Feitos tais esclarecimentos e contando com o justo descortino de Vossas Excelências, verifica-se que resta claro que o embargante agiu com manifesto erro sobre os elementos do tipo, conforme previsto no artigo 20, do Código Penal.
Relativamente ao delito previsto no artigo 96, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, verifica-se que o embargante tinha plena convicção de estar entregando produto devidamente regularizado ao órgão estatal, pois além de verificar que o leite era submetido à homogeneização na máquina própria (fls. 1.429), acreditava ser verdadeiro o certificado que lhe foi fornecido pelo estelionatário que o vitimou, excluindo por completo o dolo da sua conduta.
Vejam, Nobres Julgadores, que o fato de ser um empresário experiente e que por meios próprios poderia verificar a possível falsidade do certificado poder-se-ia se falar em culpa strictu sensu, na modalidade negligência, mais jamais se falar em dolo (ainda que eventual), diante do quanto restou comprovado nos autos e corroborado através dos documentos que ora se junta, pois não tinha motivos para duvidar do estelionatário, uma vez que foi indicado por outro empresário que nenhuma intercorrência teve com os serviços prestados por aquele.
Desta feita, verifica-se que o embargante não tinha plena consciência de estar fraudando a licitação em prejuízo da Fazenda Pública, entregando uma mercadoria pela outra, sendo o elemento subjetivo do tipo o dolo específico de dar prejuízo à fazenda pública, o que não restou, em absoluto, comprovado nos autos. Quando muito, teria agido o embargante com culpa, sendo certo que se trata de conduta impunível, mas que atrai a incidência do §2º, do artigo 20, do Código Penal.
4 - Relativamente ao delito previsto no artigo 297, do Código Penal, como é cediço, a conduta típica consiste em falsificar ou alterar. 
Falsificar significa criar materialmente, fabricar, formar, contrafazer o documento, ou integralmente ou acrescentando algo a um escrito inserindo dizeres em espaço em branco
O tipo objetivo é o dolo, isto é, a vontade de falsificar o documento público, ciente que o faz ilicitamente.
A consumação se dá com a falsificação, independentemente do uso ou qualquer consequência posterior, nem mesmo a saída da esfera individual do agente, pois já passou a existir o dano potencial.
Igualmente, embora o documento tenha sido utilizado pelo embargante, pois tinha plena convicção de sua veracidade, é fato que inexistem provas de ter sido ele o autor da falsificação, sendo, pois, absolutamente inexistentes provas nesse sentido.
Além disso, é fato que eventual consumação se deu em momento anterior ao uso dele pelo embargante, restando cabalmente comprovado nos autos que este recebeu o documento já falsificado. Portanto, o simples fato de ter se utilizado inadvertidamente de documento público falsificado não tem o condão de comprovar a prática da falsificação em questão, pois trata-se de mero exaurimento de crime praticado por outrem, devidamente indicado e identificado pelo embargante.
Assim, da própria análise dos autos, verifica-se que, quanto muito, teria, em tese, praticado o delito previsto no artigo 304, do Código Penal, devendo, o órgão acusador fazer prova do dolo, o que seria de todo impossível, diante do quanto demonstrado no item '2' da presente, incidindo, também, o artigo 20, do Código Penal.” (fls. 1999/2003 dos autos de origem)
Toda a documentação já havia sido, inclusive, juntada nos autos de origem e em sede de embargos de declaração (fls. 2006/2144) e a questão suscitada em recurso especial (fls. 2160/2175).
O acórdão condenatório expressamente repeliu as teses de negativa de autoria e erro sobre elementar de tipo penal incriminador, in verbis:
“A ciência sobre a falsidade documental e a má-fé do apelante, por sua vez, extraem-se dos comunicados realizados pela empresa do acusado à Penitenciária de Andradina (fls. 1.226/1.227), dos quais é possível verificar a assunção da inexistência de documento hábil autorizando a comercialização de leite homogeneizado e a solicitação de prazo complementar para regularização do abastecimento, mesmo após já ter sido iniciada a entrega do produto fora das especificações exigidas.
Não bastasse isso, observa-se que o réu juntou aos autos o certificado de registro falso em 13/12/2016 (fl. 1.430), porém, apenas no dia seguinte, adquiriu a máquina de homogeneização do leite, consoante nota fiscal de fl. 1.429. 
O alegado desconhecimento do réu acerca da ilicitude também não se sustenta, mormente porque, durante interrogatório judicial, ele aduziu que sabia da necessidade de regularização do registro do leite homogeneizado, antes de sua comercialização, tanto que buscou adquirir uma máquina de homogeneização do leite e tentou providenciar o certificado de registro em menor tempo, a inviabilizar a excludente do artigo 21 do Código Penal.
Ademais, a tese de que o apelante que teria sido vítima de estelionato ao tentar obter o certificado de registro apresentase isolada nos autos. Em que pese tenha juntado cópia do boletim de ocorrência sobre esse fato (fls. 1.641/1.643), indicando como suposto autor do delito a pessoa de Guilherme Fortes Bocego, não houve prova efetiva de que o certificado falsificado apresentado foi obtido mediante erro. Aliás, causa estranheza o fato de o acusado alegar ter sofrido um golpe e não arrolar referido indivíduo ou outra pessoa que tivesse presenciado o ocorrido para dar suporte à sua versão.” (fls. 1989/1990 dos autos de origem)
Inexistente, pois, a descoberta de novas provas posteriores à sentença condenatória. Trata-se apenas de nova juntada de mesmos documentos ainda que não expressamente apreciados em juízo de conhecimento para reabertura de idêntica tese afastada. 
Pelo exposto, mantenho a decisão agravada.”
Na mesma toada, o ato apontado como coator manteve a condenação do paciente, ao seguinte fundamento (evento 7):

“(...)
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
O agravante alega que a decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte incorreu em equívoco ao não constatar a teratologia do ato apontado como coator, reiterando que os documentos apresentados na origem configuram prova nova apta a rescindir o julgado condenatório.
Conforme exposto na decisão agravada, a via do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como instrumento de revisão ampla de decisões que, fundamentadamente, reconhecem a ausência de pressupostos processuais na instância de origem.
No que tange à alegação de que as provas seriam "novas", verifica-se que o Tribunal de Justiça bandeirante, ao analisar o agravo interno na revisão criminal, consignou de forma clara que os elementos apresentados consistem em mera reiteração de teses já afastadas ou de documentos que já eram do conhecimento do réu ao tempo da instrução criminal.
Quanto ao argumento de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar, porquanto o Poder Judiciário não está obrigado a processar ações revisionais que não atendam aos requisitos taxativos do art. 621 do CPP.
A simples juntada de peças de outros processos que não trazem elementos inéditos sobre os fatos imputados não autoriza a reabertura da discussão fática protegida pelo manto da coisa julgada. O acórdão local destacou que a tentativa do ora agravante se resume a uma nova valoração de documentos que, embora pudessem não ter sido citados nominalmente na sentença, estavam ao alcance da defesa e não possuem a natureza de "prova descoberta posteriormente", requisito essencial para o manejo da revisional sob o inciso III do referido artigo.
(...)
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. 
Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.”

Destaco que, segundo jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, “A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso” (RvC 5.487 MC-Ref, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2022). Nesse sentido, cito, ainda, o seguinte precedente: “O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor.” (HC 114.164, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).

As instâncias ordinárias rejeitaram a alegação defensiva de negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de inexistência de prova nova. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “[n]o que tange à alegação de que as provas seriam "novas", verifica-se que o Tribunal de Justiça bandeirante, ao analisar o agravo interno na revisão criminal, consignou de forma clara que os elementos apresentados consistem em mera reiteração de teses já afastadas ou de documentos que já eram do conhecimento do réu ao tempo da instrução criminal”.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. Nesse sentido, destaco:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal e não demonstrou ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a existência de prova nova, apta a demonstrar a insuficiência do acervo probatório que embasou a condenação e requer o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ainda que de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo da ação de revisão criminal, com base em alegada prova nova; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante ou situação teratológica apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso ordinário em habeas corpus não se presta à rediscussão de matér